Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723620-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA RECORRIDO: MORGANA DE ANDRADE THOME,OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. PREJUÍZO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. QUANTUM. 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos dos artigos 7o, 18, 25, parágrafo 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 1.1. Havendo parceria entre as rés para comercialização das unidades imobiliárias residenciais, ambas devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Eventuais problemas enfrentados pela parte apelante e que ensejaram o atraso na execução da obra relaciona-se com os riscos inerentes à atividade da empresa, que atua no ramo da construção civil, não podendo ser repassados ao consumidor, pois eventuais problemas e contratempos já estão abrangidos pelo período de tolerância de 180 dias. 3. A prorrogação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel somente pode ocorrer em casos excepcionais e imprevisíveis, sendo nula a cláusula contratual em sentido diverso. 4. A mora da empresa na entrega do bem imóvel no prazo pactuado inibe a fruição do bem por parte do comprador por culpa exclusiva da promitente vendedora. Sendo o prejuízo presumido, necessária a indenização por lucros cessantes. Precedentes desta Egrégia Corte e Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. O termo final da mora deve ser considerado a data da entrega das chaves, pois somente após a entrega das chaves os compradores podem fruir efetivamente o imóvel, e não a partir do habite-se, tampouco de seu protocolo junto à Administração Pública. Precedentes. 6. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça vem se consolidando no sentido de ser razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor. Precedentes. 7. Havendo pactuação privada dos juros moratórios, afasta-se a incidência do artigo 406 do Código Civil e a consequente não aplicação da Taxa Selic. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 330, inciso II, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 104, 110 e 265, todos do Código Civil, asseverando que é parte ilegítima para figurar no presente feito. Sustenta, também, que não é possível, por meio de mera indução e alegações infundadas, sem qualquer prova plausível, lhe imputar a responsabilidade pela reparação dos danos aduzidos na reclamação apresentada. Entende que ausentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos da responsabilidade civil. Ressalta que não existe provas de que haveria solidariedade entre as duas demandadas, sendo vedada a presunção da responsabilidade solidária. Discorre, ainda, sobre a legalidade do contrato celebrado, a necessidade de observância ao princípio da pacta sunt servanda e a possibilidade contratual de prorrogação para a entrega do bem. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17, 330, inciso II, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 104, 110 e 265, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019 e AgInt nos EDcl no REsp 1762508/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/9/2020). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Veja-se, também, o AgInt no REsp 1875193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028